Tribunal: TJMT
Processo: 1005999-56.2024.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005999-56.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAWA SANTOS BARROS - CPF: 045.337.001-28 (APELANTE), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), K. R. M. B. - CPF: 119.795.671-90 (TERCEIRO INTERESSADO), I. A. F. (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JAIRE VIVEIROS DE SOUSA - CPF: 025.745.103-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA FERREIRA MONTEIRO - CPF: 544.446.242-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA SOUSA ABREU - CPF: 037.232.173-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AMARAL LIMA - CPF: 975.656.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), ROGERIO MIRANDA CORDOVIL - CPF: 824.090.482-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS – APREENSÃO DE ENTORPECENTES E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – INAPLICABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e autoria delitivas, especialmente pelos depoimentos coerentes dos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, corroborados pela apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas e prontas para comercialização.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova para embasar decreto condenatório, conforme pacífica jurisprudência.

Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 quando evidenciada a dedicação do agente às atividades criminosas, demonstrada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pelas circunstâncias da prisão.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KAWA SANTOS BARROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Segundo consta da denúncia, no dia 28 de junho de 2024, por volta das 23h00min, em frente ao estabelecimento denominado
"Copo Sujo"
, situado na Avenida Mato Grosso, Bairro Rio Verde, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado, em conjunto e/ou visando atingir os adolescentes Kaue Rodrigo Monteiro Barros e Israel Abreu Ferreira, trazia consigo, transportava, vendia e expunha à venda entorpecentes (cocaína e maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que uma equipe da Guarda Civil Municipal, durante rondas ostensivas pela cidade, visualizou o denunciado e os adolescentes em atitude suspeita na calçada em frente ao estabelecimento
"Copo Sujo"
. Ao realizarem a abordagem e revista pessoal, os agentes encontraram com o apelante 04 (quatro) trouxas de cocaína e 01 (um) simulacro de arma de fogo, bem como com o adolescente Kaue 03 (três) trouxas de cocaína, 01 (uma) porção de maconha e 01 (um) simulacro de arma de fogo; já com o menor Israel foram encontradas mais 11 (onze) trouxas de cocaína e certa quantia em dinheiro.

Após regular instrução processual, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime de tráfico de drogas com a causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescentes.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 298079449), pleiteando, em síntese: a) sua absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; b) subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória. (Id. 298079454)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo o desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 302193352)

Sumário: Apelação Criminal – Crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/06) – Sentença condenatória – Recurso da defesa – Pleito absolutório por suposta ausência de autoria – Inviabilidade – Prova oral firme e harmônica, colhida sob contraditório – Posse direta de entorpecentes e simulacro de arma de fogo em local conhecido por tráfico – Testemunhos contraditórios e desconexos dos adolescentes e da testemunha de defesa – Pedido subsidiário de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado – Não cabimento – Elementos concretos que evidenciam dedicação às atividades criminosas e quantidade significativa de entorpecente apreendida –
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
KAWA SANTOS BARROS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.º 1005999-56.2024.8.11.0045.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 28 de junho de 2024, por volta de 23h00min, em frente ao estabelecimento denominado Copo Sujo situado na Avenida Mato Grosso, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado KAWÃ SANTOS BARROS, em conjunto e/ou visando atingir os adolescentes Kaue Rodrigo Monteiro Barros e Israel Abreu Ferreira, com consciência e vontade, após adquirir de maneira escusa, trazia consigo, transportou, vendeu e expôs a venda entorpecentes (cocaína e maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias/produtos capazes de causar dependência física ou psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/03 – id. 163575556, Auto de Apreensão de fls. 01 – id. 163575562, e Exame Preliminar de fls. 01/04 – id. 163575576.

Fazem esclarecer as investigações policiais que uma equipe da Guarda Civil Municipal, durante rondas ostensivas pela urbe – especificamente na Avenida Mato Grosso, visualizou o denunciado e os adolescentes em atitude suspeita na calçada em frente do estabelecimento denominado como “Copo Sujo”.

Diante disso, os agentes públicos os abordaram e realizaram revista pessoal em todos, momento em que localizaram com o imputado 04 (quatro) trouxas de cocaína e 01 (um) simulacro de arma fogo, bem como encontraram com o adolescente Kaue 03 (três) trouxas de cocaína, 01 (uma) porção de maconha e 01 (um) simulacro de arma de fogo; já com o menor Israel encontraram mais 11 (onze) trouxas de cocaína e dinheiro.

Por tais motivos, e considerando a apreensão de produtos com finalidade para o tráfico, o denunciado e os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para realização dos procedimentos de praxe.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de KAWÃ SANTOS BARROS como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006. Requer-se, outrossim, que seja a presente autuada, determinando-se a notificação do denunciado para que, querendo, ofereça defesa prévia, nos termos do art. 55 e seguintes da Lei 11.343/2006. Após, pugna pelo recebimento da presente peça, designando-se audiência de instrução e julgamento, com a consequente citação do increpado para comparecer ao ato, bem como sejam intimadas as testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, e conduzido o processo até final julgamento e condenação. [...]” (Id. 298079372)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o réu nos seguintes fundamentos:

“[...]
FUNDAMENTAÇÃO

“Ab initio”, esclareça-se que, tratando-se de ação penal pública incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, e não havendo nulidades a serem sanadas, o feito está pronto para a análise do
mérito.

Analisando detidamente os autos, verifico que a
materialidade delitiva, a natureza mercantil e a autoria delitiva
restaram devidamente comprovadas nos autos,
por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 163575555), do boletim de ocorrência nº. 2024.192910 (id. 163575556), do auto de apreensão (id. 163575562), do exame preliminar de constatação (id. 163575576), do comprovante de depósito (id. 163575589) e do laudo definitivo de constatação de droga (id. 179306054).

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos guardas municipais
Marcos Amaral Lima e Francisco Jaire Viveiros de Sousa
os quais declararam que
estavam em rondas nas proximidades do estabelecimento comercial “Copo Sujo” quando se depararam com três agentes próximos ao bar em atitude suspeita e com volume na cintura motivo pelo qual efetuaram a abordagem dos mesmos. Narram que em revista lograram êxito em localizar drogas e dois simulacros de arma de fogo nos bolsos e nas cinturas dos agentes e, por fim, ressaltaram que todos os envolvidos eram conhecidos das forças policiais
, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 173155683).

Corroborando, temos as declarações prestadas na fase policial pelas testemunhas
Francisco Jaire Viveiros de Sousa
(id.

163575560) e
Marcos Amaral Lima
(id. 163575560).

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência dominante:

“Nos chamados crimes de tóxicos (Lei nº 6.368/76) que têm início com o flagrante lavrado por policiais, a palavra destes têm força probatória, salvo comprovação em contrário”. (TJMT - AP - Rel. Milton Figueiredo Ferreira Mendes - RT 541/408).

Nesse sentido:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (Enunciado nº 08 do TJ/MT, publicado no DJE nº 9998 de 11/04/2017).

Além disso, é importante destacar a apreensão de 18 (dezoito) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha prontas para comercialização, além de 02 (dois) simulacros de arma de fogo e R$ 23,50 em moeda corrente (termo de apreensão alhures citado).

Por sua vez, o adolescente
Israel Abreu Ferreira
, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
narrou que estava sentado no local com o adolesce Kaue, sendo que portava apenas uma porção de maconha para seu consumo e Kaue estava com um simulacro, informando, por fim, não conhecer o acusado Kawã,
conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 173155683).

Ao passo que, o adolescente
Kaue Rodrigo Monteiro Barros
, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
declarou que estava no bar com o acusado Kawã e o adolescente Israel, oportunidade em que os policiais chegaram abordando, sendo que uma porção de maconha e um simulacro de arma de fogo eram o declarante, contudo, os demais objetos foram localizados nas proximidades e, como Kawã era o único maior de idade, foi-lhe atribuído propriedade de tudo pelos policiais
, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 179223913).

Seguindo as divergências, a testemunha de defesa
Rogério Miranda Cordovil
, prestou um depoimento em Juízo, que destoa de todas as provas acostadas nos autos, não coadunando com todo o conjunto probatório produzido, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 179223913).

Nesse contexto, o acusado
Kawa Santos Barros
quando interrogado em Juízo, narrou ter ido até o bar copo sujo com o adolescente Israel para encontrarem suas namoradas e, no momento que ingressou no interior do bar, para pegar um lanche, os adolescentes foram abordados pelos policiais, tendo percebido tal movimentação quando saiu, também foi abordado e os objetos foram apreendidos escondidos em plantas nas imediações. Informa não saber porque Israel estava com Kaue, narrando não conhece-lo, bem como que os adolescente não foram abordados no bar e sim próximo a Caixa Econômica Federal, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 179223913).

No entanto, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, entendo que não se desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Assim sendo, as teses da combatível Defesa não merecem guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

No tocante à
causa de aumento de pena do envolvimento de menor (artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006),
tenho que merece guarida no caso versando, haja vista as declarações das testemunhas supracitadas, atestando o envolvimento dos adolescentes
Israel Abreu Ferreira e Kaue Rodrigo Monteiro Barros
, menores de idade (certidão de nascimento – id. 163575578), na empreitada criminosa em apreço.

Logo, a condenação do acusado
Kawa Santos Barros
pela prática do crime descrito no artigo 33, “caput” c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISSO POSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
o acusado
KAWA SANTOS BARROS,
qualificado nos autos, na prática do crime descrito no
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

1. Disposições gerais

A pena prevista para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa, salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STJ, SEXTA TURMA, AGRAVO REGIMENTAL NO HC 557448 / ES, RELATOR MINISTRO SEBASTÃO REIS JÚNIOR, DATA DE JULGAMENTO: 04/08/2020.

Na segunda fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância legal (atenuante ou agravante), salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STF, SEGUNDA TURMA, RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Nº 127.382/MG, RELATOR MIN. TEORI ZAVASCKI, DATA DE JULGAMENTO: 05/05/2015.

2. Do método trifásico

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações.

Desta forma,
encontro
a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP), haja vista o teor da guia de identificação criminal acostada no id. 163575575.

Assim sendo, atenuo a pena em 1/6 (um sexto) da pena base para circunstância atenuante supracitada, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Registro que deixei de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por força do disposto no tema repetitivo nº 190 do C. STJ.

Na
terceira e última fase
, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, e considerando o número de menores envolvidos (2), majoro a pena provisória na fração de 1/5 (um quinto),
encontrando a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Deixo
de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da quantidade de substância entorpecente apreendida,

conforme precedentes do STJ. Senão vejamos:
É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena. (STJ. HC 725.534-SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por maioria, julgado em 27/04/2022.)

Fixo
o
regime de pena inicialmente SEMIABERTO
, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Fixo o

valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato
, face a situação econômica do acusado.

Incabível
substituição por pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis (artigo 77, do CP).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno
o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Incabível
reparação de danos (artigo 387, IV, do CPP).

Tendo em vista a fixação do regime
de pena inicialmente semiaberto
,
permito
que o acusado
Kawa Santos Barros
aguarde eventual recurso em liberdade. Via de consequência,
revogo o decreto de prisão preventiva contra o mesmo e determino a expedição
incontinenti
de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Proceda-se
a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (id. 163575562), lavrando-se Auto Circunstanciado.

Por tratar-se de instrumento ou produto do crime de tráfico ilícito de drogas, conforme prova oral acima mencionada, com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/2006,
decreto
a perda em favor do
FUNPEN/MT
da quantia em dinheiro apreendida (id. 163575562).

Proceda-se
a destruição dos simulacros de arma de fogo apreendidos (id. 163575562), por tratarem-se de bens inservíveis ou sem valor econômico, mediante termo nos autos.

Com relação a eventuais objetos apreendidos e não restituídos/perdidos,
proceda-se
na forma do artigo 123 do CPP (id. 163575562). [...]” (Id. 298079438)

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta, em síntese, que não há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que os depoimentos dos guardas municipais são contraditórios e que o apelante não estava portando nenhum dos ilícitos encontrados no local.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

1.1. Da materialidade delitiva

A
materialidade do delito
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 163575555), boletim de ocorrência nº 2024.192910 (ID 163575556), auto de apreensão (ID 163575562), exame preliminar de constatação (ID 163575576), comprovante de depósito (ID 163575589) e laudo definitivo de constatação de droga (ID 179306054 e ID 298079444).

O
laudo pericial definitivo
(ID 298079444) atestou resultado positivo para a presença de cocaína nas amostras dos materiais B, C e D, bem como resultado positivo para a presença de tetrahidrocanabinol (THC - maconha) na amostra do material E, conforme se verifica na conclusão do referido laudo:

"Ao se considerar as discussões realizadas na seção anterior e os resultados dos dois exames realizados nas amostras de cada material recebido, conforme tabela apresentada na seção 3 (Exames), infere-se para:

• resultado NEGATIVO para presença de COCAÍNA, na amostra do "Material A",

• resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA, nas amostras dos "Materiais B, C e D",

• resultado POSITIVO para presença de tetra-hidrocarbinol, THC (maconha), em amostra do Material "E";"

Portanto, a materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos.

1.2. Da autoria delitiva

No que tange à
autoria
, as provas produzidas durante a instrução processual são robustas e convergem para a condenação do apelante.

Os guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante prestaram depoimentos coerentes e harmônicos entre si, tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O
guarda municipal Francisco Jaire Viveiros de Sousa
, em seu depoimento judicial, narrou com clareza como se deu a abordagem:

"
Promotor de Justiça
: Francisco, essa é uma ação penal em face de Kawã Santos Barros, pelo fato que ocorreu no dia 28 de junho, 2024, por volta das 23:00, em frente ao estabelecimento comercial denominado Copo Sujo, situada na Avenida Mato Grosso, no Bairro Rio Verde, aqui em Lucas, consta que o denunciado Kawã em conjunto e visando atingir os adolescentes Kaue Rodrigo e Israel Abreu estariam trazendo consigo, transportando vendendo e expondo a venda entorpecentes, gostaria que o senhor contasse pra gente o que senhor recorda desta ocorrência?

Testemunha Francisco
: Doutor, nós estávamos em rondas ali na Avenida Mato Grosso né, Bairro Cidade Nova ali, proximidades desse estabelecimento aí, avistamos os mesmos né, do lado ali do estabelecimento né, diante da conduta deles lá, a gente resolveu fazer a abordagem dos mesmos e diante da abordagem foi encontrado né, a porção de drogas e os simulacros de armas de fogo.

Promotor de Justiça
: o senhor se recorda onde que esse simulacro e essas porções de entorpecentes foram encontradas?

Testemunha Francisco
: a cintura dos mesmos, se eu não me engano, foi na cintura dos mesmos.

Promotor de Justiça
: quando vocês localizaram esse entorpecente, eles chegaram a mencionar o que eles estavam fazendo lá com essa droga?

Testemunha Francisco
: ali é local típico né, já é conhecido das forças de segurança ali né, o pessoal fica na proximidade do estabelecimento ali, fazendo o tráfico de drogas né, a princípio né, eles negam né, a questão, mas diante do dos fatos a gente constatou ali que eles estavam exercendo o tráfico de drogas ali no local, né?

Promotor de Justiça
: os três, quando vocês abordaram eles estavam de pé, estavam sentados em alguma mesa? Como eles estavam no lugar?

Testemunha Francisco
: eles estavam sentados num local... lateral, um pouco assim, do estabelecimento né, estavam sentado em um banco lá.

Promotor de Justiça
: os três estavam juntos?

Testemunha Francisco
: os três estavam juntos."

No mesmo sentido, o
guarda municipal Marcos Amaral Lima
confirmou a versão apresentada por seu colega:

"
Promotor de Justiça
: Amaral, essa é uma ação penal contra Kawã Santos Barros, por um fato que ocorreu no dia 28 de junho deste ano, por volta das 23:00, em frente ao estabelecimento denominado Copo Sujo, situada na Avenida Mato Grosso, Bairro Rio Verde, aqui em Lucas. Consta que o denunciado Kawã, em conjunto e visando atingir os adolescentes Kaue Rodrigo e Israel Abreu, estariam trazendo consigo, transportando, vendendo e expondo à venda drogas, entorpecentes, cocaína, maconha, gostaria que o senhor contasse pra gente como foi essa ocorrência?

Testemunha Marcos
: sim, nós estava em rondas ali né, nas proximidades desse estabelecimento Copo Sujo localizado na Avenida Mato Grosso, um ponto já conhecido pela segurança pública aqui do município, por ter bastante indivíduos vendendo entorpecentes ali na região, nos deparemos ali com os três né, ao lado do Copo Sujo, em atitude suspeita com um volume meio avantajado na cintura diante da visualização ali dos mesmos, foi feito a abordagem né, de rotina, foi feita a revista pessoal neles e com eles foi encontrada essa quantia de entorpecente e dois simulacros de arma de fogo aí.

Promotor de Justiça
: eles chegaram a falar o que eles estavam fazendo na localidade?

Testemunha Marcos
: não, não falaram o que estava fazendo não, estava ali sentado num banco né, e quando avistou a viatura se levantaram e momento que se levantaram, foi feito a abordagem ali.

Promotor de Justiça
: o senhor se recorda onde que esses entorpecentes foram localizados e os simulacros de arma também?

Testemunha Marcos
: foi no bolso e na cintura do suspeito.

Promotor de Justiça
: alguma droga, alguma arma estava escondida em algum mato ou não? Só todo o entorpecente, toda a arma foi encontrada só com eles mesmo?

Testemunha Marcos: foi com eles sim."

Ambos os guardas municipais foram categóricos ao afirmar que os três indivíduos – o apelante e os dois adolescentes – estavam juntos no momento da abordagem, sentados em um banco ao lado do estabelecimento "Copo Sujo", e que as drogas e os simulacros de arma de fogo foram encontrados nos bolsos e na cintura dos abordados, não em vegetação próxima como alega a defesa.

Importante destacar que os depoimentos dos agentes públicos são harmônicos entre si e coerentes com as demais provas dos autos, não havendo qualquer indício de que tenham interesse em prejudicar o apelante. Pelo contrário, os guardas municipais relataram com precisão os fatos, inclusive especificando quais objetos foram encontrados com cada um dos abordados.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os depoimentos de agentes policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova para embasar decreto condenatório, conforme estabelece o
Enunciado nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal." (Enunciado nº 08 do TJ/MT, publicado no DJE nº 9998 de 11/04/2017).

Por outro lado, os depoimentos dos adolescentes e da testemunha de defesa, bem como o interrogatório do próprio apelante, mostram-se contraditórios entre si e destoantes das demais provas dos autos.

O
adolescente Israel Abreu Ferreira
, em juízo, afirmou que foi ao bar "Copo Sujo" acompanhado de Kawã, com quem havia combinado de se encontrar naquele local. Inicialmente, negou que qualquer dos objetos apreendidos fosse de sua posse, mas depois admitiu que portava uma porção de maconha para consumo próprio. Afirmou que Kawã nada trazia consigo e que não viu se Kauê possuía entorpecente. Quanto aos simulacros, disse que um estava com Kauê e o outro havia sido localizado em uma área de mato. Em relação aos 18 papelotes de cocaína, negou que estivessem com ele ou com qualquer dos abordados, afirmando que foram encontrados "atrás de uma grade".

Já o
adolescente Kauê Rodrigo Monteiro Barros
declarou em juízo que estava no bar "Copo Sujo" com amigos, incluindo Kawã, tomando refrigerante e fumando maconha, quando foi abordado pela Guarda Municipal. Disse que estava acompanhado de Israel e Kawã, e que os três estavam sentados juntos, lado a lado. Alegou que com ele foi encontrada apenas uma porção de maconha e um simulacro de arma de fogo, e que o segundo simulacro "teria sido jogado para cima do Kawã", apenas por este ser maior de idade. Quanto à cocaína, afirmou que estava escondida "por ali", mas não sabia a quem pertencia.

A
testemunha de defesa, Rogério Miranda Cordovil
, por sua vez, declarou que estava no "Copo Sujo" na data dos fatos e que viu a abordagem da Guarda Municipal, que teria se dado inicialmente em relação aos menores, os quais estariam em pé, conversando com outras pessoas. Afirmou que Kawã não estava com eles, pois estaria dentro da lanchonete comprando um lanche, e só foi abordado quando saiu do estabelecimento. Relatou que viu os guardas retirarem dois simulacros diretamente dos menores e negou que qualquer item ilícito tenha sido encontrado com Kawã.

O
próprio apelante
, em seu interrogatório judicial, confirmou que estava no estabelecimento "Copo Sujo" na noite dos fatos, acompanhado de Israel Abreu, com quem mantinha amizade, negando qualquer vínculo com Kauê Rodrigo. Afirmou que ambos foram ao local para encontrar suas respectivas namoradas e que, no momento da abordagem, encontrava-se dentro do estabelecimento comprando um lanche. Quando retornou, já encontrou os adolescentes sendo abordados pelos guardas, ocasião em que ele próprio também foi revistado. Segundo sua narrativa, nada foi encontrado consigo, e um dos simulacros teria sido localizado com os adolescentes, enquanto o outro teria sido achado em meio a plantas, assim como os entorpecentes apreendidos.

Analisando detidamente os depoimentos acima transcritos, verifico diversas contradições entre as versões apresentadas pelos adolescentes, pela testemunha de defesa e pelo próprio apelante:

Israel afirmou que foi ao local com Kawã, enquanto este declarou que foi com Israel para encontrar suas namoradas;

Kauê disse que estava com Kawã e Israel, tomando refrigerante e fumando maconha, enquanto Kawã negou conhecer Kauê;

Israel e Kauê afirmaram que estavam sentados, enquanto a testemunha Rogério disse que os menores estavam em pé;

Kauê declarou que o segundo simulacro "foi jogado para cima do Kawã", enquanto Israel disse que foi encontrado em uma área de mato;

Rogério afirmou que viu os guardas retirarem os simulacros diretamente dos menores, enquanto os adolescentes apresentaram versões divergentes sobre a localização dos objetos;

Kawã disse que estava dentro do estabelecimento comprando um lanche no momento da abordagem, enquanto os guardas municipais foram categóricos ao afirmar que os três estavam sentados juntos em um banco ao lado do "Copo Sujo".

Essas contradições evidenciam a fragilidade das versões apresentadas pela defesa, que não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos.

Ademais, é importante ressaltar que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, como "guardar", "trazer consigo", "transportar", "vender" ou "entregar a consumo", sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização da droga.

Nesse sentido, o
Enunciado nº 07 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
estabelece:
"O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas."

No caso em análise, as circunstâncias da apreensão – local conhecido como ponto de tráfico, quantidade e forma de acondicionamento das drogas, porte de simulacros de arma de fogo – são indicativas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, e não de mero consumo.

Conforme bem destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer:
"O cenário em que se deu a abordagem (região conhecida pelo comércio ilegal de drogas), somado ao modo de acondicionamento da droga, à quantia em dinheiro e ao flagrante da transação ilícita, compõe um quadro fático claro e coeso, que não deixa dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas."

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, não há como acolher a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

2. DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que o apelante preenche todos os requisitos legais para sua concessão.

O dispositivo legal em questão estabelece:

"Art. 33. [...] § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

Para a aplicação da referida causa de diminuição de pena, é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

No caso em análise, embora o apelante seja tecnicamente primário e não haja comprovação de que integre organização criminosa, existem elementos concretos nos autos que evidenciam sua dedicação a atividades criminosas, o que, por si só, afasta a incidência do redutor.

Conforme destacado pelos guardas municipais em seus depoimentos, o apelante já era conhecido das forças de segurança pela prática de delitos. O guarda municipal Marcos Amaral Lima, quando questionado pela defesa se já conhecia os envolvidos, respondeu:

"Advogado de defesa: tá. Num caso desses ai, que eram pessoas, vamos dizer assim, em questão de idade pessoas novas, vocês identificam na hora se é de maior ou de menor?

Marcos: Que nem eu falei para o senhor, lá é um ponto bastante conhecido por nós da Segurança Pública, nós já conhecemos todos os infratores, inclusive quem é maior e quem é menor [...] então tem ocorrência que não é necessário a identificação porque a gente já conhece.

Advogado: nesse caso o Senhor já conhecia quem eram as partes envolvidas?

Marcos: Sim, sim, já conhecíamos eles já."

Além disso, a quantidade e a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas –
18 (dezoito) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, todas fracionadas e prontas para comercialização – são indicativas de dedicação à atividade criminosa de tráfico de drogas.

O Magistrado singular, ao afastar a aplicação da causa de diminuição de pena, fundamentou sua decisão na quantidade de substância entorpecente apreendida:

"Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da quantidade de substância entorpecente apreendida, conforme precedentes do STJ."

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de valoração da quantidade e natureza da droga apreendida para fins de modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006:

"É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena." (STJ. HC 725.534-SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por maioria, julgado em 27/04/2022.)

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que a concessão da minorante exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, sendo suficiente a demonstração da dedicação a atividades criminosas para afastá-la, ainda que o agente seja primário e ostente bons antecedentes:

"[...] 4. Ainda que o agente seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, não faz jus à minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) quando as circunstâncias concretas demonstram sua dedicação às atividades criminosas, como o envolvimento reiterado com o tráfico em curto espaço de tempo. [...]" (TJMT, N.U 1002155-20.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, publicado no DJE 14/07/2025)

"[...] Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, porquanto restou demonstrada, com base no histórico processual e nas provas produzidas, a dedicação habitual do réu à atividade ilícita de tráfico de drogas, o que afasta os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. [...]" (TJMT, N.U 0015715-75.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025, publicado no DJE 30/04/2025)

"[...] 3. A incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 está condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. 4. Embora tecnicamente primário e com bons antecedentes, as circunstâncias da prisão em flagrante e os elementos colhidos nos autos demonstram a habitualidade do réu na prática do tráfico de drogas, afastando a causa de diminuição. [...]" (TJMT, N.U 1014301-06.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2025, publicado no DJE 01/02/2025)

Portanto, havendo nos autos elementos que indicam a dedicação habitual do apelante às atividades criminosas, bem como considerando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, não há como reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por KAWÃ SANTOS BARROS, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025